Tribunal: TJSP
Processo: 2067930-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ANTECIPAC ̧A~O DE TUTELA. Trânsito. Multas. Pretensa~o a` suspensa~o de sua exigibilidade. Alegac ̧a~o da agravante no sentido de ter alienado o vei ́culo. Ause^ncia de risco de dano iminente, irrepara ́vel ou de difi ́cil reparac ̧a~o. Possibilidade de defesa pela via dos embargos, caso ajuizada execuc ̧a~o. Inexiste^ncia de circunsta^ncias que justifiquem a concessa~o da medida, nesta fase do

Ementa:

ANTECIPAC ̧A~O DE TUTELA. Trânsito. Multas. Pretensa~o a` suspensa~o de sua exigibilidade. Alegac ̧a~o da agravante no sentido de ter alienado o vei ́culo. Ause^ncia de risco de dano iminente, irrepara ́vel ou de difi ́cil reparac ̧a~o. Possibilidade de defesa pela via dos embargos, caso ajuizada execuc ̧a~o. Inexiste^ncia de circunsta^ncias que justifiquem a concessa~o da medida, nesta fase do procedimento, sem prejui ́zo de futuro reexame de seu cabimento. Agravo na~o provido.